Tribunal: TJSP
Processo: 3004431-31.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3004431-31.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ESTADO DE SÃO
PAULO, é embargada FRANCELI OLIVEIRA LINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 3004431-31.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: FRANCIELI OLIVEIRA LINS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO n° 51.621(a)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
Não ocorrência do vício apontado. Decisão suficientemente
fundamentada. Inconformismo com a decisão. Meio inadequado.
Prequestionamento descabido na espécie.
EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam os presentes autos de embargos de declaração opostos contra
v. Acórdão, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, como se vê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ementa abaixo:1
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO
QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO
IPCA-E. Inexistência de ofensa a coisa julgada. Adoção da tese fixada no
tema no 810 do e. STF e Tema 905 do STJ pela qual o IPCA-e deve ser
utilizado no cálculo da correção monetária com relação a todo o período
considerado, afastando-se a aplicação da lei no 11.960/2009, que propõe
a utilização da TR. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Embarga ESTADO DE SÃO PAULO , alegando ofensa ao item 4 do Tema
905 do STJ que prevê a preservação da coisa julgada.
É o relatório .
Não vislumbro os vícios apontados pelo embargante.
As alegações da parte embargante denotam inconformismo e não o
propósito de sanar algum defeito que justifique a oposição de embargos de
declaração. O patente inconformismo da parte embargante não deve ser veiculado
em embargos de declaração, meio que se mostra inadequado para alterar a decisão.
Como dito no Acórdão embargado, não há que se falar em ofensa a
coisa julgada, uma vez que o julgado exequendo determinou a aplicação da Lei
11.960/09 apenas na sua parte constitucional. Assim, declarada inconstitucional a
1 Fls. 26-29.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correção monetária estabelecida na lei, correta a aplicação do IPCA-e.
Não se reconhece, portanto, nenhuma omissão de ponto fundamental
ou contradição, anotando-se, por oportuno, que os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão de temas, à luz dos argumentos reinvocados, alegadamente
relevantes para a solução da quaestio juris , na busca de decisão que seja favorável ao
embargante.
Por derradeiro, cumpre esclarecer que não é necessária a menção de
dispositivos legais para efeito de prequestionamento, bastando que a questão seja
apreciada para ensejar o manejo desses recursos (Súmula no 211, do Superior
Tribunal de Justiça, e Súmula no 282, do Supremo Tribunal Federal).2
Entendo que o prequestionamento somente tem lugar quando a
decisão embargada padeça dos vícios apontados pelo embargante. Esse
entendimento é esposado na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.3
Em tais circunstâncias, meu voto orienta-se no sentido da REJEITAR OS
2 Súmula no 211: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo .
Súmula no 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada.
3 EDcl em REsp 13.843-0/SP, Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO, julgado em 06.04.1992.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS
opostos, o que proponho seja decretado pela E. Turma Julgadora.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)